Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 9.564,00 (nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que em 07/06/24, por volta das 13h30min, na QNP 09 Conjunto AC, teve seu veículo Prisma, ano 2007/2008, danificado pelo carro, modelo UNO, ano 2014, conduzido pela requerida. Detalhou que seu veículo estava transitando com velocidade estável e dentro do limite da via, contudo, um veículo que estava na sua frente, levando uma carga de salgadinhos no teto, deixou uma parte da carga cair, motivo pelo qual, todos os carros reduziram a velocidade até a frenagem total, contudo foi surpreendido pela colisão traseira do veículo da parte ré. Pontuou que o valor das avarias foi de R$ 9.564,00 (nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais). Destacou que a requerida reconheceu a culpa pelo acidente e se comprometeu a arcar com o conserto do veículo, porém não houve concordância quanto ao valor orçado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 70662109).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inexistência de culpa pelo acidente e no valor da condenação da indenização por danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que os orçamentos apresentados inicialmente estão acima dos valores de mercado e que a sentença deveria ter se baseado no orçamento de menor valor. Destacou que o Código Civil veda o enriquecimento sem causa e que o próprio recorrido apresentou valores menores para o reparo em seu veículo. Detalhou que o autor freou bruscamente, de forma inesperada, sem acionar o pisca-alerta. Argumentou que essa parada repentina a impossibilitou de reagir, pois se tratava de uma via de duplo sentido, não havendo como manobrar o carro para o lado. Frisou que não havia nenhum caminhão que tivesse derrubado carga, mas sim, um descuido do recorrido, o qual, de forma brusca e repentina freou o veículo à sua frente. Observou que o motorista culpado pela colisão se evadiu do local, e o autor tentou imputar a culpa à recorrente. Salientou que foi responsável pela lavratura do Boletim de Ocorrência, o que demonstra a inexistência de culpa de sua parte. Pontuou que o autor havia se envolvido em um acidente anterior o que torna impossível mensurar se de fato os danos em seu veículo decorrem do acidente objeto desta ação. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para reformar a sentença e declarar que a culpa pelo acidente não deve ser imputada à recorrente. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se altere o valor a ser pago conforme orçamento de menor valor.
7. A batida do veículo da recorrente na parte traseira do carro do autor é fato incontroverso, ante os argumentos lançados pelas partes e demais provas dos autos. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao carro que trafega à sua frente. Ademais, é dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais carros que trafegam na via. Embora tal presunção seja relativa, não há nos autos prova do contrário que possa justificar eventual culpa do autor e afastar a responsabilidade da recorrente. Embora se alegue que a culpa do acidente foi de terceiro, não há nos autos prova do alegado, nem qualquer indicação de quem é o terceiro. Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu de comprovar os seus argumentos, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, reputando-se correta a atribuição de sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos.
8. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a recorrente alega que o valor arbitrado em sentença é exorbitante, contudo, não anexou aos autos nenhum orçamento que indicasse o contrário do que foi fixado. Sua argumentação se limitou a informar que o autor tinha apontado um valor menor, via WhatsApp, contudo, não anexou o orçamento ventilado. Ademais, a tentativa de negociação extrajudicial e não aceita pela recorrente não vincula o autor, tampouco se torna exigível judicialmente. Dessa forma, com base nos orçamentos apresentados (ID 70661250) e comparando com os danos ao veículo do autor (ID 70661254), verifica-se que o valor arbitrado é justo e corresponde ao menor preço apresentado. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.